Tribunal: TJSP
Processo: 1006344-87.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA E ACIDENTES PESSOAIS – Pretensão do banco réu de que seja afastada a irregularidade da cobrança dos seguros – Descabimento – Hipótese em que os seguros foram oferecidos no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA E ACIDENTES PESSOAIS – Pretensão do banco réu de que seja afastada a irregularidade da cobrança dos seguros – Descabimento – Hipótese em que os seguros foram oferecidos no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade corretamente reconhecida – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESPESAS - TARIFA DE AVALIAÇÃO – Pretensão do banco réu de reforma da respeitável sentença que reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de avaliação – Descabimento – Hipótese em que não foi demonstrada a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação impugnada, de modo que a cobrança deve ser tida como abusiva – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do banco réu de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de devolução em dobro - Cabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de violação da boa-fé objetiva, o que não ficou configurado no presente caso – Cobrança realizada com fundamento naquilo que fora expressamente pactuado entre as partes - Restituição simples que é devida - Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO – TAXA SELIC – Pedido de que seja aplicada a taxa Selic sobre a condenação – Cabimento – Hipótese em que o STJ assentou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.